Tribunal: STF
Processo: ACO 1532
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS ENTRE OUTUBRO DE 1995 E FEVEREIRO DE 1996. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO AJUIZADO APÓS 9/6/2005. LC Nº 118/2005. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE NO RE 566.621.



    1. Para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, o direito de pleitear a restituição de créditos tributários extingue-se com o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do pagamento antecipado do tributo (art. 150, § 1º, do CTN).



    2. In casu, a ação foi ajuizada em 5/4/2010, quando já estavam em vigor as alterações implementadas pela Lei Complementar nº 118/2005, pelo que se aplica o prazo prescricional quinquenal, nos termos dos arts. 3º e 4º, segunda parte, do referido diploma legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.